Tribunal: TJMT
Processo: 0002143-03.2005.8.11.0099
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002143-03.2005.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0001-74 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), J V N IND E COM DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.250.196/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial fundada em cheque. prescrição. demora na citação. súmula no 106/stj. ausência de intimação pessoal para configuração de prescrição intercorrente. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cheques, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A exequente sustenta que a demora na citação decorreu exclusivamente de falhas do serviço judiciário, invocando a Súmula no 106/STJ e o art. 240, § 3o, do CPC, bem como a ausência de prévia intimação pessoal para eventual reconhecimento de prescrição intercorrente.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão executiva fundada em cheque foi alcançada pela prescrição prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985, diante da ausência de citação válida; (ii) saber se a demora na efetivação da citação é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula no 106/STJ e a retroação interruptiva prevista no art. 240, § 1o e § 3o, do CPC; e (iii) saber se o reconhecimento da prescrição intercorrente exigia prévia intimação pessoal da exequente, seguida de inércia.

iii. razões de decidir

3. O prazo prescricional para execução de cheque é de seis meses, contados do término do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985. A pactuação extracartular de pós-datação, quando não aposta no campo próprio do título, não altera o termo inicial da prescrição, conforme orientação firmada pelo STJ (Tema 945).

4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, desde que a parte autora adote as providências que lhe incumbem, não podendo ser prejudicada por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme dispõe o art. 219, § 1o, do CPC/1973 e o art. 240, § 1o e § 3o, do CPC, bem como a Súmula no 106/STJ.

5. A análise da cronologia processual revela que a exequente recolheu tempestivamente as custas e atendeu às intimações, sendo os longos períodos de paralisação decorrentes de atraso na expedição de mandados e na efetivação de atos cartorários. Ausente demonstração de inércia qualificada da parte credora, incide o enunciado sumular, impondo-se considerar interrompido o prazo prescricional desde o ajuizamento da execução.

6. Ainda que se cogitasse de prescrição intercorrente, seu reconhecimento pressupõe prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, seguida de inércia, o que não se verificou. A ausência desse requisito inviabiliza a extinção da execução por prescrição.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e provida para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A demora na efetivação da citação imputável exclusivamente ao serviço judiciário atrai a incidência da Súmula no 106/STJ, devendo a interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da ação. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução exige prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, seguida de inércia.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/1985, art. 59; CPC/1973, art. 219, § 1o; CPC, art. 240, § 1o e § 3o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 945; Súmula no 106/STJ; STJ, REsp no 1.815.841/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0002143-03.2005.8.11.0099), ajuizada por Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda em desfavor de J V N IND E COM DE MADEIRAS LTDA - ME, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo
Civil (cf. Id. no 344811899).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a demora na citação da executada decorreu de falhas e morosidade imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula n. 106 do STJ e do artigo 240, § 3.o, do CPC. Aduz que sempre atendeu prontamente às intimações, jamais permanecendo inerte, e apresenta cronologia detalhada dos autos para demonstrar a alegada ineficiência da serventia judicial, apontando: lapso superior a 5 (cinco) anos entre o deferimento da citação por hora certa (03/08/2007) e a expedição do respectivo mandado (16/11/2012); período de 1 (um) ano e 11 (onze) meses entre a intimação sobre resultado de mandado (10/03/2014) e a efetiva intimação da parte (15/02/2016); e paralisação de mais de 4 (quatro) anos entre a digitalização dos autos em 2020 e a movimentação seguinte em 2024.

Argumenta, ainda, que efetuou o pagamento das custas para a citação inicial em 10/12/2005, portanto, antes do termo final da prescrição fixado pela sentença (17/12/2005), sendo que o despacho ordenando a citação somente foi proferido em 23/02/2006, atraso esse que não lhe pode ser atribuído. Defende, ademais, a necessidade de prévia intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, providência que alega não ter sido observada no caso concreto.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastado o reconhecimento da prescrição e determinado o regular prosseguimento da execução, com a condenação da parte contrária aos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 344812350).

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que a relação processual não se completou pela ausência de citação da parte executada na origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em face de J V N IND E COM DE MADEIRAS LTDA - ME, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a demora na citação da executada é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 240, § 3.o, do CPC. Apresenta cronologia detalhada para demonstrar a suposta ineficiência da serventia judicial e aduz ter sempre atendido prontamente às intimações, jamais permanecendo inerte. Defende, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

A r. sentença recorrida assim fundamentou, no ponto central:

“No caso, considerando que os cheques possuem como data de emissão o dia 17 de maio de 2005, o prazo de apresentação é de 30 (trinta) dias, encerrando-se em 17/06/2005. A partir daí, inicia-se o prazo prescricional de seis meses, que se esgotou em 17/12/2005, restando configurada a prescrição da pretensão executiva uma vez que, até o momento, não houve a citação. (...) não se aplica, no caso, o enunciado no 106 da Súmula do STJ, pois não se pode imputar exclusivamente ao Poder Judiciário a eventual morosidade processual.”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: se a prescrição direta do título se consumou ante a ausência de citação válida; se a demora na efetivação da citação é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, atraindo a Súmula n. 106 do STJ; e se era necessária a prévia intimação pessoal da exequente para o reconhecimento da prescrição.

O prazo prescricional para a execução de cheque é de 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, nos termos do artigo 59 da Lei n. 7.357/1985, sendo o prazo de apresentação de 30 dias a contar da emissão, quando da mesma praça.

Quanto à pós-datação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 945, pacificou que a pactuação extracartular não altera o prazo de apresentação nem o termo inicial da prescrição, salvo se a data acordada constar no campo específico destinado à emissão do título. No caso dos autos, a pós-datação foi aposta em campo diverso, permanecendo como data de emissão 17/05/2005. Assim, o prazo de apresentação encerrou-se em 17/06/2005, e o prazo prescricional de seis meses expirou, em princípio, em 17/12/2005, sem que houvesse citação válida.

Nos termos do artigo 219, §§ 1.o e 2.o, do CPC/1973, diploma vigente à época do ajuizamento, e do artigo 240, §§ 1.o e 3.o, do CPC/2015, a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, desde que a parte autora adote tempestivamente as providências necessárias para viabilizá-la, não sendo prejudicada, contudo, pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A sentença recorrida afastou a incidência da Súmula n. 106 do STJ sob o argumento de que a demora na citação decorreu de desídia da exequente na localização do endereço da executada. Contudo, a análise detida da cronologia processual revela quadro diverso.

Conforme demonstrado pela própria apelante em suas razões recursais, a exequente: recolheu as custas para a expedição do primeiro mandado de citação no dia seguinte à intimação (01/06/2006); manifestou-se tempestivamente em 09/05/2007, requerendo citação por hora certa, cujo deferimento ocorreu em 03/08/2007, mas o respectivo mandado somente foi expedido em 16/11/2012 — vale dizer, mais de 5 (cinco) anos após o deferimento; foi intimada em 10/03/2014 para se manifestar sobre o resultado infrutífero do mandado, mas a intimação somente se perfectibilizou em 15/02/2016, ou seja, quase 2 (dois) anos depois; ao ser intimada em 26/10/2020 sobre a digitalização dos autos, manifestou-se prontamente, restando o feito paralisado por mais de 4 (quatro) anos sem qualquer movimentação pelo juízo, até a correição de 12/11/2024.

De especial relevo é o fato de que a exequente efetuou o pagamento das custas para a citação inicial em 10/12/2005, data anterior ao suposto fim do prazo prescricional fixado pela sentença (17/12/2005). O despacho ordenando a expedição do respectivo mandado de citação somente foi prolatado em 23/02/2006, evidenciando que a mora que antecedeu a interrupção da prescrição não pode ser atribuída à parte credora.

A aplicação da Súmula n. 106 do STJ exige que a demora seja imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário. No caso, os longos períodos de paralisação foram decorrentes de atrasos da própria serventia na expedição de mandados e na efetivação de intimações, não havendo nos autos demonstração de inércia qualificada da exequente que justificasse o afastamento do enunciado sumular.

Ainda que se cogitasse de prescrição intercorrente, e não da prescrição direta do título, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, seguida de sua inércia em cumprir a determinação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

2. Não sendo localizados bens penhoráveis, não deve a execução ser extinta, mas suspensa, de modo a evitar o indevido locupletamento do devedor. 3. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos.

4. Recurso Especial provido.

(STJ – Segunda Turma – Rel. Min. Herman Benjamin – REsp n. 1.815.841/PB – Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)”

Nos autos, não há registro de que a exequente tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito e permanecido inerte. Ao contrário, em todas as oportunidades em que foi intimada, manifestou-se de forma tempestiva, o que afasta qualquer conclusão de desídia capaz de embasar o reconhecimento da prescrição.

Diante do quadro processual descrito, verificam-se dois fundamentos autônomos e cumulativos que impõem a reforma da sentença:

a demora na citação é imputável predominantemente ao mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula n. 106 do STJ e do artigo 240, § 3.o, do CPC, de modo que o prazo prescricional deve ser considerado interrompido desde a propositura da ação; e não houve prévia intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito seguida de inércia, requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição na execução.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026